Tribunal: TJDFT
Processo: 0751421-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SYLVIA ROBERTA DO NASCIMENTO PESSOA DE LIMA, em face à decisão da Oitava Vara Cível de Brasília, que rejeitou “impugnação ao cumprimento de sentença”, protocolado nos autos de execução por quantia certa ajuizada por CONDOMÍNIO DO CONJUNTO COMERCIAL BRASÍLIA SHOPPING AND TOWERS. Inicialmente, o agravado ajuizou execução por quantia certa para cobrança de dívidas condominiais de NASCIMENTO ALVES PAULINO. Após longa tramitação do processo, o credor teve conhecimento de que o executado teria alienado os direitos sobre o imóvel e do qual originou a dívida para SYLVIA ROBERTA DO NASCIMENTO PESSOA LIMA. Requereu sua inclusão e citação para compor o polo passivo. O pedido foi deferido. Em 02/09/2019, a agravante foi citada nos autos da execução e como deixou de se manifestar, o juízo decretou sua revelia em 24/10/2019 (ID 45459587 e 48160926). Aos 28/07/2020, a recorrente compareceu aos autos da execução, ocasião em que protocolou petição intitulada de “impugnação ao cumprimento de sentença” e sustentou sua ilegitimidade passiva para a fase de cumprimento, porque não foi parte no processo de conhecimento. Sobreveio a decisão agravada em que o juízo rejeitou suas alegações e a manteve no polo passivo. Nas razões recursais, a agravante repristinou os mesmos argumentos da indigitada impugnação ao cumprimento de sentença. Para tanto, sustentou que não ter sido parte no processo de conhecimento e, portanto, não teria legitimidade para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para “reformar r. Decisão, exarada pelo juízo da 8a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília – DF, processo n.o 0070924-52.2009.8.07.0001; que, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e manteve a Agravante no polo passivo da ação e determinou ainda em ato contínuo, o prosseguimento da execução contra a Agravante, e demais medidas constritivas, reconhecendo como matéria de ordem pública, a ilegitimidade da Agravante no polo passivo da execução de sentença, e ausência de fundamentação legal, na r. decisão e discrepância com os fatos do processo, afastando do mundo jurídico todos os seus efeitos dela decorrente”. Preparo regular sob ID 21931372. Ao constatar que os autos na origem tratam de execução por quantia certa e toda a fundamentação do recurso se refere a cumprimento de sentença, foi facultado à parte se manifestar quanto a eventual vício de dialeticidade ou anexar aos autos a indigitada sentença. Sobreveio petição em que anexou sentença proferida em outra ação de cobrança, de n. 2010.01.1.046257-4, e argumentou que o débito em debate estaria abrangido por aquela decisão e que a confusão decorreria dos dois processos tramitarem em meio físico. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de agravo de instrumento interposto em face à decisão proferida em execução por quantia certa, em que se busca o adimplemento de dívidas condominiais e o juízo determinou a inclusão do adquirente do imóvel no polo passivo. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por SYLVIA ROBERTA DO NASCIMENTO PESSOA DE LIMA em que a parte alega que é parte ilegítima, uma vez que ocorreu o distrato da promessa de compra e venda. A parte exequente se manifestou. É o relato do necessário. Decido. Não assiste razão à parte executada. Conforme se observa da sentença de ID 70976107, tal parte adquiriu o bem, tanto é que os embargos de terceiro por ela ajuizados foram julgados procedentes. Assim, ao contrário do sustentado, é de se reconhecer que houve a aquisição do bem. Com relação à argumentação de que não poderia ser incluída no pólo, sob ofensa de ofensa à coisa julgada, entendo que não prosperam os seus argumentos porque o objetivo do artigo 1.345 do Código Civil estabelece que o adquirente da unidade responde pelos débitos do alienante. Busca tal dispositivo evitar que ocorra a alienação do bem e não sobrem bens capazes de adimplir o débito do bem junto ao condomínio. Assim, é cabível a manutenção da parte, ainda que não tenha figurado no pólo da ação de conhecimento. Diante do exposto, rejeito a impugnação apresentada e mantenho a parte no pólo passivo da demanda.” Embora os fundamentos lançados pela agravada estejam divorciados da natureza da lide, o juízo dela conheceu e enfrentou seus argumentos na decisão agravada. Assim, em que pese a situação inusitada, há que se reconhecer que as razões do recurso impugnam os fundamentos da decisão, não se vislumbrando neste estágio prefacial vício de dialeticidade. Passo ao exame do pedido de efeito suspensivo. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente e em um exame prefacial, não se vislumbra plausibilidade nos argumentos da agravante, de que o débito perseguido nestes autos seria o mesmo daquele objeto da sentença proferida em processo de conhecimento. A execução por quantia certa, onde foi proferida a decisão agravada, foi ajuizada em 07/04/2009, lastreada em instrumento particular de confissão de dívida e no valor histórico de R$63.866,54. Nessa oportunidade, NASCIMENTO ALVES PAULINO, então proprietário do imóvel reconheceu dever as parcelas de condomínio relativas aos meses de agosto a novembro de 2005; janeiro a dezembro de 2006; janeiro a setembro de 2007; fevereiro, março e dezembro de 2008 e; janeiro a abril de 2009. Já na sentença proferida nos autos 2010.01.1.046257-4, o mesmo réu foi condenado ao pagamento das taxas condominiais de maio, junho, julho, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2009. Portanto, os dois processos têm objeto claramente diversos, sem que haja qualquer possibilidade de confusão. Por fim, é preciso consignar a ineficácia da venda de bens pelo devedor e no curso do processo capaz de reduzi-lo a insolvência (art. 792, CPC) Feitas essas considerações, não se vislumbra a probabilidade do direito, como requisito para o deferimento de efeito suspensivo. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de dezembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator